Tribunal: TJDFT
Processo: 0739721-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0739721-14.2021.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GARCIMAR BRASILEIRO LANDIM REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Ao analisar os presentes autos, verifico ser ele idêntico à Revisão Criminal n. 0739734-13. Na realidade, este Relator já examinou e despachou, nesta data, os autos da RevCrim n. 0739734-13, os quais devem prosseguir. Em consequência, proceda-se ao cancelamento da presente distribuição. Após, arquivem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador